Tribunal: TJBA
Processo: 8028886-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028886-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: KARINE SANTOS VINHAS

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

IMPETRADO: Desembargador Presidente da Comissão de Heteroidentificação do TJBA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E
CON
S
T
I
TUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CON
CURSO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO.
CRITÉRIO FENOTÍPICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRINCÍPIOS
CON
S
T
I
TUCIONAIS.

DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata inscrita no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC)
con
tra ato da Comissão de Heteroidentificação que não
con
firmou sua autodeclaração como pessoa negra (parda). A impetrante alega ilegalidade na avaliação e apresenta documentos (certidão de nascimento e laudos) com o objetivo de comprovar sua
con
dição.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há
con
exão que imponha a reunião de processos com partes distintas e mesma causa de pedir; (
ii
) saber se a via do mandado de segurança é adequada, diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (
iii
) saber se há direito líquido e certo à validação da autodeclaração racial rejeitada pela banca examinadora,
con
s
iderando a exclusividade do critério fenotípico.

III. Razões de decidir

3.
A identidade de causa de pedir em processos com partes distintas não impõe a reunião obrigatória dos feitos, cabendo ao magistrado avaliar a
con
veniência da medida. Inexistência de risco de decisões
con
flitantes e potencial tumulto processual que justificam o indeferimento da reunião dos feitos.

4. A preliminar de inadequação da via eleita
con
funde-se com o mérito, pois a verificação da suficiência da prova pré-
con
s
t
i
tuída diz respeito à própria existência do direito líquido e certo alegado.

5.
Extrai-se do art. 6º da
Resolução nº 541 do
Con
s
elho Nacional de Justiça que d
ocumentos pretéritos e laudos particulares não vinculam a Administração, prevalecendo a
avaliação
realizada pela Comissão
, pautada na avaliação de fenótipo
.

6. A motivação utilizada pela banca,
devidamente
fundamentada na ausência de traços fenotípicos característicos de pessoas negras (pretas ou pardas) segundo a leitura social, é válida
.

7. Inexistência de ilegalidade
, ou mesmo de afronta aos princípios do
con
traditório e ampla defesa,
que justifique a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A reunião de processos por
con
exão em razão de identidade de causa de pedir não é obrigatória quando as partes são distintas, cabendo ao juízo avaliar a
con
veniência da medida. 2. O
con
trole judicial sobre a heteroidentificação em
con
cursos públicos limita-se ao exame da legalidade e do
con
traditório, vedada a substituição da banca na análise do mérito fenotípico, salvo teratologia. 3. A aferição da
con
dição de pessoa negra para fins de cotas deve
con
s
iderar exclusivamente o fenótipo, sendo irrelevantes a ascendência ou documentos pretéritos.

Dispositivos
relevantes
citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Resolução CNJ nº 541/2023, arts. 3º, 7º e 9º.

Jurisprudência relevante:

STF, ARE 1.553.243 (Tema 1420), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.05.2025; STF, ADC 41.

MANDADO DE SEGURANÇA.
DENEGAÇÃO.

MS Nº
8028886-81.2025.8.05.0000

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8028886-81.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, tendo como impetrante,
KARINE SANTOS VINHAS
e impetrado
o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em afastar as preliminares suscitadas e, no mérito,
denegar a segurança
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado
.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Eserval
Rocha

Relator